Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Ausentes as alegadas omissões e contradições na decisão colegiada, respeitante: (i) à incompetência dos Juizados Especiais (patente a necessidade de perícia); (ii) ao cerceamento do direito de defesa (não produção de prova testemunhal pela empresa); e (iii) os danos morais (e o valor) estariam em desacordo ao acervo probatório.

II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer entendimento jurídico diverso aos interesses da recorrente.

III. No que concerne às alegações de incompetência dos Juizados Especiais e de cerceamento do direito de defesa (necessidade de prova testemunhal), conforme item I da ementa, a par da suficiência da prova documental à formação da convicção do julgador (destinatário da prova – Lei n. 9099/95, Art. 33), incontroverso o choque entre os carrinhos, além do que o requerido teria colacionado declarações de prepostos, o que dispensa a oitiva como testemunhas.

IV. E quanto à alegação de contradição (inexistente) entre as provas e a condenação (e valor) dos danos morais, o inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores (itens II. E, F e G), o que é inadmissível na via eleita.

V. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.

VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).

VIII. Embargos conhecidos e rejeitados.